Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. FRAUDE. BOLETO FALSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VAZAMENTO DE DADOS. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatando o juiz que os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes ao seu convencimento, cabível o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando a pertinência subjetiva fica evidenciada na petição inicial.
3. Preveem os art. 44 e 46, da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, o dever de proteção de dados pessoais e a irregularidade do tratamento desses dados quando o serviço não fornece a segurança adequada que dele se espera, o que enseja a responsabilidade do agente de tratamento pelos danos decorrentes da violação da segurança.
4. A fraude praticada por terceiro a partir do vazamento de dados pessoais sobre operações financeiras do consumidor, determinantes para a prática da fraude, caracteriza fortuito interno a atrair a incidência da Súmula no 479/STJ.
5. A responsabilidade solidária decorre da participação dos fornecedores na cadeia de consumo (art. 14 c/c 7o, parágrafo único, do CDC), não sendo possível afastar a responsabilidade solidária quando ausentes as causas excludentes de responsabilidade previstas na lei consumerista.
6. Recurso desprovido.